Tribunal: TJDFT
Processo: 0740334-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA VIA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração da pesquisa de bens deve observar o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso.
2. Verificado o decurso de mais de 1(um) ano entre a última tentativa de penhora via SISBAJUD e o novo pedido, presume-se a alteração da situação patrimonial do executado, conforme precedentes desta Casa de Justiça, o que autoriza a renovação da diligência na modalidade simples.
3. A realização de pesquisa SISBAJUD com adoção da funcionalidade "teimosinha", depende da demonstração de sua possível efetividade, considerando-se, para tanto, a natureza da atividade econômica desenvolvida pelo devedor ou a existência de informação sobre o recebimento ou trânsito de valores regularmente, diário ou semanal, nas suas contas bancárias.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.